Tribunal: STJ
Processo: 0324791-78.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532023 - BA(2023/0391131-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
MARCELO BRAGA DE ANDRADE - BA024102
FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
AGRAVADO
: SÔNIA MARTINS MARIOTTI DE MOURA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO BAHIA SOUZA - BA024420
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DE ASSIS - BA022775
VINÍCIUS VIANA BORBA DE SOUZA CARNEIRO - BA058132
MATHEUS CAIQUE BASTOS NASCIMENTO - BA058301
AGRAVADO
: SHIRLEY LEAL FRANÇA
ADVOGADO
: UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS - BA020960
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL
POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83
DO STJ E VEDAÇÃO AO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 7 DO STJ).
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento, pela aplicação da Súmula n. 83 do
STJ quanto ao rateio e à coisa julgada, e pela vedação ao reexame do conjunto
fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ), com referência analógica às Súmulas n.
282 e 356 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de consignação em pagamento, visando
definir a legítima titular do benefício de suplementação de pensão por morte e
autorizar o depósito judicial, diante de requerimentos simultâneos de cônjuge
supérstite e companheira; O valor da causa foi fixado em R$ 20.556,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou o rateio da suplementação entre
cônjuge supérstite e companheira, condenou ao pagamento de danos morais e
fixou sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve integralmente a
sentença e majorou honorários em 5%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 502 e 505
Documento eletrônico VDA55101252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a236708f-fa5d-4aae-8274-28f0d43e46f7

do Código de Processo Civil pela existência de coisa julgada e pela
impossibilidade de rediscussão da condição de pensionista; (ii) saber se houve
violação dos arts. 114 e 547 do Código de Processo Civil pela necessidade de
litisconsórcio passivo necessário na consignatória; (iii) saber se houve violação dos
arts. 3, 6 e 27 da
e dos arts. 7 e 12 da
pela
Lei n. 108/2001
Lei n. 109/2001
autonomia da previdência complementar e prevalência do regulamento; (iv) saber
se houve violação dos arts. 1.521, VI, 1.548, II, e 1.723, §1o, do Código Civil pela
alegada impossibilidade de coexistência de casamento e união estável; e (v) saber
se houve violação dos arts. 186, 188, I, e 927, do Código Civil pela condenação em
danos morais e pela proporcionalidade do quantum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF quanto aos dispositivos
da legislação complementar e civil que não foram objeto de debate específico no
acórdão recorrido, evidenciando a ausência de prequestionamento.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão da origem está em
conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte sobre inclusão de
companheira e rateio igualitário com ex-cônjuge que recebe alimentos.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da configuração e extensão do dano
moral, bem como do quantum indenizatório, demandaria reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF
quando ausente o prequestionamento dos dispositivos federais suscitados. 2.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
orientação desta Corte acerca da inclusão da companheira e do rateio igualitário do
benefício. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na pretensão de revisão da configuração
do dano moral e do quantum indenizatório”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 502, 505 e 547; CC, arts. 186, 188,
I, 927, 1.521, VI, 1.548, II e 1.723, §1o;
arts. 3, 6 e 27;
Lei n. 108/2001,
arts. 7 e 12.
Lei n. 109/2001,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e
356; STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.695.620/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
30/8/2021;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.574.800/SC,
Turma, julgados em 7/12/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a236708f-fa5d-4aae-8274-28f0d43e46f7

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a236708f-fa5d-4aae-8274-28f0d43e46f7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532023 - BA(2023/0391131-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
MARCELO BRAGA DE ANDRADE - BA024102
FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
AGRAVADO
: SÔNIA MARTINS MARIOTTI DE MOURA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO BAHIA SOUZA - BA024420
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DE ASSIS - BA022775
VINÍCIUS VIANA BORBA DE SOUZA CARNEIRO - BA058132
MATHEUS CAIQUE BASTOS NASCIMENTO - BA058301
AGRAVADO
: SHIRLEY LEAL FRANÇA
ADVOGADO
: UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS - BA020960
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL
POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83
DO STJ E VEDAÇÃO AO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 7 DO STJ).
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento, pela aplicação da Súmula n. 83 do
STJ quanto ao rateio e à coisa julgada, e pela vedação ao reexame do conjunto
fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ), com referência analógica às Súmulas n.
282 e 356 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de consignação em pagamento, visando
definir a legítima titular do benefício de suplementação de pensão por morte e
autorizar o depósito judicial, diante de requerimentos simultâneos de cônjuge
supérstite e companheira; O valor da causa foi fixado em R$ 20.556,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou o rateio da suplementação entre
cônjuge supérstite e companheira, condenou ao pagamento de danos morais e
Documento eletrônico VDA54723608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: b7227537-5204-4524-a409-0c355adb1f8a

fixou sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve integralmente a
sentença e majorou honorários em 5%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 502 e 505
do Código de Processo Civil pela existência de coisa julgada e pela
impossibilidade de rediscussão da condição de pensionista; (ii) saber se houve
violação dos arts. 114 e 547 do Código de Processo Civil pela necessidade de
litisconsórcio passivo necessário na consignatória; (iii) saber se houve violação dos
arts. 3, 6 e 27 da
e dos arts. 7 e 12 da
pela
Lei n. 108/2001
Lei n. 109/2001
autonomia da previdência complementar e prevalência do regulamento; (iv) saber
se houve violação dos arts. 1.521, VI, 1.548, II, e 1.723, §1o, do Código Civil pela
alegada impossibilidade de coexistência de casamento e união estável; e (v) saber
se houve violação dos arts. 186, 188, I, e 927, do Código Civil pela condenação em
danos morais e pela proporcionalidade do quantum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF quanto aos dispositivos
da legislação complementar e civil que não foram objeto de debate específico no
acórdão recorrido, evidenciando a ausência de prequestionamento.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão da origem está em
conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte sobre inclusão de
companheira e rateio igualitário com ex-cônjuge que recebe alimentos.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da configuração e extensão do dano
moral, bem como do quantum indenizatório, demandaria reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF
quando ausente o prequestionamento dos dispositivos federais suscitados. 2.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
orientação desta Corte acerca da inclusão da companheira e do rateio igualitário do
benefício. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na pretensão de revisão da configuração
do dano moral e do quantum indenizatório”.
Documento eletrônico VDA54723608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: b7227537-5204-4524-a409-0c355adb1f8a

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 502, 505 e 547; CC, arts. 186, 188,
I, 927, 1.521, VI, 1.548, II e 1.723, §1o;
arts. 3, 6 e 27;
Lei n. 108/2001,
arts. 7 e 12.
Lei n. 109/2001,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e
356; STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.695.620/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
30/8/2021;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.574.800/SC,
Turma, julgados em 7/12/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL (CAPEF) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência
de prequestionamento quanto aos arts. 3, 6 e 27 da Lei Complementar n. 108/2001
e aos arts. 188, 1.521, VI, e 1.548, II, do Código Civil, por aplicação da Súmula n.
83 do STJ em relação à tese de rateio e coisa julgada (arts. 3, 5, 6 e 17 da Lei
Complementar n.
e arts. 502 e 505 do Código de Processo Civil), por
109/2001
necessidade de reexame de matéria fático-probatória (arts. 186 e 927 do Código
Civil), e por incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF (fls. 1098-1101).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta de SONIA MARTINS MARIOTTI DE MOURA (fls.
1122-1129) em que requer a manutenção da decisão agravada e a aplicação de
multa por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 79 e 80 do Código de
Processo Civil; contraminuta de SHIRLEY LEAL FRANCA (fls. 1130-1138) em
que sustenta a inadmissibilidade do recurso especial e pleiteia seu improvimento.
Documento eletrônico VDA54723608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: b7227537-5204-4524-a409-0c355adb1f8a

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
apelação cível nos autos de ação de consignação em pagamento.
O julgado foi assim ementado (fls. 755-756):
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. P R E V I D Ê N C I A P R I
V A D A . B E N E F Í C I O . SUPLEMENTAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. EX-
C Ô N J U G E . C O M P A N H E I R A . R A T E I O . POSSIBILIDADE.
PREVISÃO. REGULAMENTO DA ENTIDADE. DEPENDENTES. OMISSÃO
DA COMPANHEIRA. ROL DE BENEFICIÁRIO. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA.
DANO
MORAL.
CONFIGURADO.
VALOR.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. S E N T E N Ç A . P R O C E D Ê N C I A P A R C I A
L . MANUTENÇÃO. I – Atestada a união estável, a companheira de participante de
plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de suplementação
de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por
ocasião da adesão ao respectivo plano, concorrendo, assim, com os beneficiários já
existentes. II – A cônjuge separada do falecido associado a plano de previdência de
entidade fechada, que, na época da morte, percebia alimentos fixados em ação
judicial, não perde a condição de dependente, e, portanto, cabível o recebimento do
benefício previdenciário em questão. III - O dano moral está configurado na espécie,
pois a situação enfrentada por uma das partes revela o constrangimento que sofreu,
desbordando, a sua aflição, do mero dissabor e contrariedade, para o sofrimento
psicológico caracterizador do dano emocional. IV - O arbitramento da indenização
por dano moral deve representar para o ofendido uma satisfação psicológica que
possa, pelo menos, diminuir os dissabores que lhe foram acarretados, sem causar,
evidentemente, o chamado enriquecimento sem causa, como no presente caso.
RECURSO NÃO PROVIDO.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 502 e 505, do Código de Processo Civil, porque o acórdão reconheceu rateio
com a companheira e tratou a cônjuge como ex-cônjuge, embora houvesse coisa
julgada que a reconheceu como cônjuge supérstite e pensionista, o que teria
impedido rediscussão da matéria;
b) 114 e 547, do Código de Processo Civil, já que a exclusão da cônjuge supérstite
do polo passivo teria sido indevida em consignação cujo objeto era definir a
legítima credora do benefício, configurando litisconsórcio necessário;
c) 3, 6 e 27, da
e 7 e 12, da
pois o acórdão teria
Lei n. 108/2001,
Lei n. 109/2001,
Documento eletrônico VDA54723608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: b7227537-5204-4524-a409-0c355adb1f8a

afastado a autonomia do regime de previdência complementar e desconsiderado o
regulamento do plano ao impor rateio com fundamento em regras da previdência
oficial;
d) 1.521, VI, 1.548, II, e 1.723, §1, do Código Civil, porquanto o acórdão teria
admitido concomitância entre casamento e união estável ao reconhecer direito da
companheira ao lado da cônjuge supérstite; e
e) 186, 188, , e 927, do Código Civil, visto que a condenação em danos morais
i
teria sido indevida, pois a CAPEF teria apenas exercido o direito de consignar
diante de dúvida fundada, ou, subsidiariamente, deveria ser reduzido o valor.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade por
vício formal na constituição do polo passivo, com a anulação do acórdão; requer
ainda o provimento do recurso para que se julgue improcedente a reconvenção de
SONIA MARTINS MARIOTTI DE MOURA e, subsidiariamente, se reduza o
valor dos danos morais (fls. 890-916).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a ação de consignação em pagamento em que
a parte autora pleiteou que o Judiciário definisse a titular legítima do benefício de
suplementação de pensão por morte e autorizasse o depósito judicial, diante de
requerimentos simultâneos de cônjuge supérstite e companheira (fls. 757-759).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito em relação a
SONIA MARTINS MARIOTTI DE MOURA, reconhecida previamente como
cônjuge supérstite e pensionista por decisão transitada em julgado, e julgou
parcialmente procedentes os pedidos para declarar SHIRLEY LEAL FRANCA
como beneficiária, em consórcio com SONIA MARTINS MARIOTTI DE
Documento eletrônico VDA54723608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: b7227537-5204-4524-a409-0c355adb1f8a

MOURA; condenou a CAPEF ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos
morais em reconvenção, e fixou sucumbência recíproca com honorários de 15%
(fls. 758-759).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou
honorários em 5%, nos termos do
§11, do Código de Processo Civil (fls.
art. 85,
781-789).
II – Da alegada violação aos arts. 3o, 6o e 27 da Lei Complementar n.
e 7o e 12 da Lei Complementar n.
108/2001
109/2001
A recorrente sustenta violação aos dispositivos da legislação
complementar de previdência privada, alegando que a decisão recorrida teria
desconsiderado a autonomia do regime de previdência privada e a prevalência das
disposições regulamentares sobre as normas da previdência social.
Especificamente, a CAPEF argumenta que o
o da Lei
art. 3
Complementar n.
estabelece a autonomia das entidades fechadas de
108/2001
previdência complementar, o
o trata dos planos de benefícios e suas regras
art. 6
específicas, e o
disciplina a fiscalização e o cumprimento das normas
art. 27
regulamentares. Quanto à Lei Complementar n.
invoca os arts. 7o e 12,
109/2001,
que tratam dos princípios e diretrizes da previdência complementar.
A tese da recorrente é no sentido de que o rateio determinado pelo
Tribunal de origem violaria a autonomia da previdência privada e contrariaria as
disposições regulamentares específicas da CAPEF, que não previam a divisão do
benefício entre cônjuge supérstite e companheira.
Contudo, verifica-se que os aludidos dispositivos da legislação
complementar de previdência privada não tiveram suas matérias especificamente
debatidas no acórdão recorrido. O Tribunal de origem não se pronunciou
Documento eletrônico VDA54723608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: b7227537-5204-4524-a409-0c355adb1f8a

expressamente sobre os princípios da autonomia das entidades fechadas, sobre a
prevalência das normas regulamentares ou sobre as diretrizes específicas da
previdência complementar constantes dos referidos artigos.
O acórdão limitou-se a analisar a questão sob a ótica da aplicação do
próprio regulamento da CAPEF e da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça sobre rateio de benefícios previdenciários, sem adentrar no exame
específico dos dispositivos legais ora invocados.
Demonstrando-se ausente o requisito do prequestionamento, pressuposto
específico do recurso especial, incidem, na espécie, as Súmulas n. 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal, aplicáveis analogicamente ao recurso especial.
Conforme orientação jurisprudencial consolidada, se o conteúdo
normativo contido nos dispositivos apresentados como violados não foi objeto de
debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento,
impossibilitando o conhecimento do recurso especial quanto a tais aspectos.
III – Da alegada violação aos arts. 502, 505, 114 e 547 do Código de
Processo Civil e 1.521, VI, 1.548, II e 1.723, §1o do Código Civil
A recorrente alega violação aos arts. 502 e 505 do Código de Processo
Civil, sustentando que a decisão teria violado a coisa julgada material formada nos
autos do processo n. 0112372-35.2004.8.05.0001, onde Sônia Martins Mariotti de
Moura foi reconhecida como cônjuge supérstite do falecido participante.
Quanto aos arts. 114 e 547 do mesmo diploma legal, argumenta que
deveria ter havido litisconsórcio necessário, uma vez que os efeitos da sentença
atingiriam diretamente o patrimônio de Sônia, que teve sua pensão rateada com a
companheira.
Documento eletrônico VDA54723608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: b7227537-5204-4524-a409-0c355adb1f8a

No que se refere aos arts. 1.521, VI, 1.548, II e 1.723, §1o do Código
Civil, sustenta a impossibilidade jurídica de coexistência de casamento e união
estável, argumentando que, se Sônia era cônjuge supérstite, não poderia haver
simultaneamente união estável com Shirley.
O Tribunal de origem, contudo, enfrentou adequadamente todas essas
questões, reconhecendo expressamente a existência de coisa julgada quanto ao
direito de Sônia, mas esclarecendo que isso não impedia o reconhecimento
simultâneo do direito da companheira, tendo em vista a separação de fato do casal
e a posterior união estável.
O acórdão recorrido assentou que "demonstrado documentalmente que
Sônia Martins Mariotti Moura recebe prestação alimentícia (ID 17720591), bem
como a relação conjugal estabelecida entre Shirley Leal França e o falecido
associado (ID
17720566), precisamente a sua condição de
17720550/ID
companheira e dependente, que recebe pensão do INSS por meio do Benefício no
128.553.686-7 (ID 17720556), despicienda quaisquer elucubrações acerca de seu
estado civil, porquanto definitivamente consagrado no texto constitucional a união
estável."
O posicionamento do acórdão está em perfeita consonância com o
entendimento pacífico desta Corte Superior sobre a matéria. A jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de rateio de
benefícios previdenciários entre ex-cônjuge que recebe alimentos e companheira
em união estável, especialmente quando demonstrada a separação de fato anterior
à constituição da união estável.
Tal orientação encontra-se cristalizada nos seguintes precedentes:
Havendo o pagamento de pensão por morte, seja a oficial ou o benefício
suplementar, o valor poderá ser fracionado, em partes iguais, entre a ex-esposa e a
convivente estável, haja vista a possibilidade de presunção de dependência
econômica simultânea de ambas em relação ao falecido (AgInt no
Documento eletrônico VDA54723608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: b7227537-5204-4524-a409-0c355adb1f8a

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.695.620/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/8/2021,
3/9/2021)

É possível a inclusão da companheira, ao lado da ex-esposa, no rol de
beneficiários da previdência privada, mesmo no caso de omissão do participante ao
tempo da inscrição no plano. Em tais situações, é recomendável o rateio igualitário
do benefício entre o ex-cônjuge e o companheiro do instituidor da pensão, visto que
não há ordem de preferência entre eles. Precedentes (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.574.800/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2020,
17/12/2020)
O próprio regulamento da CAPEF, conforme consignado no acórdão
recorrido, prevê expressamente tanto a situação do "cônjuge separado
judicialmente e o ex-cônjuge divorciado, com percepção de alimentos" (alínea "c")
quanto a do "companheiro ou a companheira, assim reconhecidos pela Previdência
Oficial" (alínea "d"), demonstrando que o rateio determinado encontra amparo nas
próprias normas da entidade previdenciária.
Impõe-se, portanto, a aplicação da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de
Justiça: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
IV – Da alegada violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil
A recorrente contesta a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00, alegando ausência dos pressupostos da
responsabilidade civil, especialmente por não ter havido ato ilícito, uma vez que a
ação de consignação em pagamento foi ajuizada regularmente diante da dúvida
sobre a legítima credora do benefício.
Argumenta que não houve suspensão indevida do pagamento, mas sim o
exercício regular de direito através do ajuizamento da ação consignatória, com o
depósito da quantia em juízo. Sustenta, ainda, ausência de comprovação efetiva do
dano moral e desproporcionalidade do valor arbitrado.
O Tribunal de origem, contudo, manteve a condenação por danos morais
com a seguinte fundamentação:
Documento eletrônico VDA54723608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: b7227537-5204-4524-a409-0c355adb1f8a

Na espécie, a ação da parte Apelante causou insegurança e angústia à parte
adversa, em razão desta ser pessoa considerada vulnerável economicamente, idosa,
cuja verba tem caráter alimentar, sendo obstado o pagamento com o ajuizamento da
Ação Consignatória, embora a parte Apelada constasse no rol de pensionistas da
entidade previdenciária.
O acórdão consignou ainda que "o dano moral está configurado, pois a
situação enfrentada pela parte Apelada revela o constrangimento que sofreu,
desbordando, a sua aflição, do mero dissabor e contrariedade, para o sofrimento
psicológico caracterizador do dano emocional."
Quanto ao valor da indenização, o Tribunal estadual considerou que "o
valor atribuído ao dano moral, em primeiro grau, mostrou-se suficiente para atingir
a sua finalidade, qual seja, representar para o ofendido uma satisfação psicológica
que possa, pelo menos, diminuir os dissabores que lhe foram acarretados, sem
causar, evidentemente, o chamado enriquecimento sem causa."
A modificação das conclusões do acórdão quanto aos elementos
configuradores do dano moral demandaria a imprescindível incursão na seara
fático-probatória constante do processo. Seria necessário reexaminar: (i) as
circunstâncias específicas que ensejaram a suspensão do benefício; (ii) a condição
pessoal e econômica da beneficiária; (iii) os reflexos concretos da suspensão do
pagamento em sua esfera jurídica; (iv) a extensão e gravidade do alegado
sofrimento psicológico; e (v) a adequação do valor da indenização às
particularidades do caso.
Tal reexame é vedado na via estreita do recurso especial, ante o teor da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
A análise da configuração do dano moral, de sua extensão e da
adequação do valor indenizatório envolve necessariamente a valoração das
circunstâncias fáticas específicas do caso, matéria que não pode ser revista por esta
Documento eletrônico VDA54723608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: b7227537-5204-4524-a409-0c355adb1f8a

Corte Superior sem que isso implique o vedado revolvimento do conjunto
probatório.
V – Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente em 5%.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54723608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: b7227537-5204-4524-a409-0c355adb1f8a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.532.023 / BA
Número Registro: 2023/0391131-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03247917820198050001 3247917820198050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS : FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
MARCELO BRAGA DE ANDRADE - BA024102
AGRAVADO
: SÔNIA MARTINS MARIOTTI DE MOURA
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO BAHIA SOUZA - BA024420
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DE ASSIS - BA022775
MATHEUS CAIQUE BASTOS NASCIMENTO - BA058301
VINÍCIUS VIANA BORBA DE SOUZA CARNEIRO - BA058132
AGRAVADO
: SHIRLEY LEAL FRANÇA
ADVOGADO
: UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS - BA020960
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55076836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:20
Código de Controle do Documento: da77b8b8-d822-4812-b366-8ac448b7d8d5

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:20
Código de Controle do Documento: da77b8b8-d822-4812-b366-8ac448b7d8d5